Tribunal: TJSP
Processo: 2005068-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Gratuidade requerida pela habilitante – Indeferimento –Situação de hipossuficiência não comprovada – Indeferimento, também, do pedido de diferimento – Pedido de inscrição na dívida ativa das custas de ingresso e das despesas, como forma de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Pedido constitutivo de inovação recursal incognoscível e,

Ementa:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Gratuidade requerida pela habilitante – Indeferimento –Situação de hipossuficiência não comprovada – Indeferimento, também, do pedido de diferimento – Pedido de inscrição na dívida ativa das custas de ingresso e das despesas, como forma de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Pedido constitutivo de inovação recursal incognoscível e, independentemente disso, descabido – Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2005068-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante
MODALL SHIPPING DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS, é
agravado
GUERREIRO
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14261
Agravo de Instrumento no 2005068-96.2020.8.26.0000
Agravante: MODALL SHIPPING DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
Agravado: Guerreiro Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda (em
recuperação judicial)
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda. - Adminsitrador Judicial
Comarca: Nova Odessa
Juiz(a): JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
Agravo de instrumento – Recuperação judicial
–Gratuidade requerida pela habilitante – Indeferimento
–Situação de hipossuficiência não comprovada –
Indeferimento, também, do pedido de diferimento –
Pedido de inscrição na dívida ativa das custas de
ingresso e das despesas, como forma de viabilizar o
acesso ao Poder Judiciário – Pedido constitutivo de
inovação recursal incognoscível e, independentemente
disso, descabido – Decisão mantida – Recurso não
conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em
habilitação de crédito, distribuída por dependência ao processo
recuperacional de Guerreiro Indústria Comércio Importação e
Exportação Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à
habilitante.
Recorreu a credora a sustentar, em
síntese, que não dispõe de recursos financeiros para o recolhimento das
custas e despesas processuais (R$ 8.981,11), em razão das dificuldades
econômicas por que passa; que juntou aos autos todos os documentos
determinados pelo Juízo de origem, além de outros que comprovam sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fragilidade financeira; que, uma vez demonstrada a situação de
hipossuficiência financeira, nada obsta a concessão do benefício à
pessoa jurídica (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Pugnou
pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da
justiça e, subsidiariamente, requereu o diferimento do recolhimento das
custas ao final do feito, ou ainda, sua inscrição em dívida ativa.
Recurso processado sem tutela recursal,
nos termos da decisão proferida pelo eminente Desembargador José
Araldo da Costa Telles no impedimento ocasional deste Relator (fls.
110).
Ausente contraminuta (fls. 112).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 117/121).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 123).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Juliana Brescansin Demarchi, MM. Juíza de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Nova Odessa, assim se enuncia:

“Vistos.
Às fls. 177, foi determinado que a autora
trouxesse aos autos documentos comprobatórios do alegado estado de
pobreza, tais como declaração de imposto de renda, livros contábeis
registrados na junta comercial, balanços aprovados, etc.
Entretanto, limitou-se a trazer aos autos
documentos referentes a eventuais dívidas e listagem de processos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quais figura como ré, indicando datas que variam no período de 2012 a
2016, ou seja, desatualizadas para os fins que almeja a autora. Ainda,
esclareceu que deixou de apresentar balancetes anuais pois se encontra
há mais de um ano sem acompanhamento por escritório contável (fls.
179/210).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consabido, para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, quando há indícios que afastam a
presunção de pobreza, há necessidade de comprovação de insuficiência
de recursos, pois o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Ademais, esse espírito se amolda ao art. 99, § 2o,
CPC, que autoriza que sempre que houver indícios nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade.
Dos diplomas mencionados, se extrai que o
acesso à justiça, no Brasil, não é gratuito, via regra. O constituinte
condicionou a favor da gratuidade a prova de insuficiência econômica
(medida de proteção ao patrimônio público)
Desta
forma,
cabia
à
parte
requerente
demonstrar, por meio de documentos, que faz jus ao benefício
postulado, o que não foi feito a contento, já que trouxe documentos
desatualizados e procurou se esquivar da comprovação do seu alegado
estado de hipossuficiência financeira sob a alegação de que, para
economizar, não tem elaborado os balanços anuais, por estar sem
acompanhamento de escritório contábil.
Enfim, não trouxe nenhum dos documentos
determinados na decisão de fls. 177.
Ademais,
o
pedido
de
diferimento
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recolhimento das custas processuais ao final não encontra amparo nas
hipóteses elencadas nos incisos I a V do art. 5 da Lei Estadual no
11.608/2003.
Diante dessas circunstâncias, INDEFIRO os
benefícios da justiça gratuita.
Deverá a autora providenciar o recolhimento da
taxa judiciária em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Havendo possibilidade técnica, torne a Serventia
sem efeito os documentos de fls.18/167.
Intime-se”. (fls. 211/212 dos autos de
origem)
Pois bem!
O recurso não prospera.
A pessoa jurídica, comprovadamente
necessitada, pode ser beneficiária da gratuidade judiciária quando
demonstra a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(CPC, art. 98 e Súmula 481/STJ).
No caso, verifica-se que o D. Juízo de
origem oportunizou à agravante a comprovação da situação de
hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentos
adicionais (“declaração de imposto de renda; livros contábeis
registrados na junta comercial; balanços aprovados etc.”, fls. 177 dos
autor originários), em estrita observância ao artigo 99, § 2°, do CPC.
Ocorre que a agravante não trouxe aos
autos os documentos solicitados, juntando apenas documentos que
apontam a existência de dívidas em nome da empresa (relato do Serasa,
dívidas bancárias, ações em que figura na condição de ré, fls. 181/201

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos autos originários), os quais, todavia, não comprovam a sua
hipossuficiência econômica para o recolhimento do preparo recursal, a
justificar a concessão da benesse.
Nessa linha, aliás, ponderou a D.
Procuradoria de Justiça, a saber: “tal documentação, por si só, não é
suficiente à concessão da benesse, dado que se assim o fosse, todas as
empresas que estivessem endividadas, notoriamente aquelas em
procedimento de falência ou recuperação judicial, fariam jus ao
benefício, o que não ocorre na prática” (fls. 119).
Além disso, em que pese a considerável
relação de ações trazida pela agravante, não se sabe a real situação de
tais processos, se findos ou não, se houve bloqueio de valores, etc.
Ademais, os extratos de bloqueio judicial,
trazidos
pela
agravante
somente
neste
recurso,
mostram-se
desatualizados, uma vez que a maioria deles data de 2016 (fls. 77/108).
Acrescente-se, ainda, não ser crível que a
agravante não possua uma conta bancária e tampouco que não detenha
qualquer documento contábil, sem contar que a ausência de
apresentação da declaração do imposto de renda não esclarecida.
Diante desse contexto, os elementos
probatórios produzidos pela agravante não demonstram a alegada
insuficiência de recursos, a amparar a concessão do benefício.
O pedido subsidiário de diferimento das
custas, por sua vez, não se sustenta pelos mesmos motivos, aqui
incontornáveis. Além deles, o diferimento pretendido não se subsumi às
hipóteses taxativas do artigo 5o da Lei n° 11.608/03.
Finalmente, o pedido de inscrição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valores das custas e despesas processuais em dívida ativa constitui
inovação recursal que, por isso, é incognoscível. No entanto, ainda que
cognoscível fosse, não possui densidade jurídica, não só porque não tem
previsão legal, mas, sobretudo porque subverte o sistema que estabelece
a antecipação do pagamento delas (CPC, arts. 82 e 84) logo, como
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DE PARTE do recurso e NEGA-SE PROVIMENTO na parte
conhecida.
MAURÍCIO PESSOA
Relator